Tribunal: TJSP
Processo: 1001044-20.2020.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Julgamento de improcedência.

Ação revisional de contrato de financiamento de veículo - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Descabimento – Contrato com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e anual pré-fixadas, contraído livremente pelo autor –

Ementa:

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Julgamento de improcedência.

Ação revisional de contrato de financiamento de veículo - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Descabimento – Contrato com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e anual pré-fixadas, contraído livremente pelo autor – Instituições financeiras não estão sujeitas a limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a súmula 596 do STF – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no art. 543-C do CPC/73, admitindo a capitalização dos juros expressamente prevista no contrato – Inteligência das súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso negado.

Tarifa de cadastro – Legalidade – Súmula 566 do STJ – Contrato posterior ao início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, permitindo a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Recurso negado.

IOF – Cobrança – Possibilidade – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.255.573/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Incidência do imposto que é compulsória, podendo seu pagamento ser convencionado pelas partes por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeito aos mesmos encargos contratuais – Recurso negado.

Tarifa de registro de contrato – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Abusividade e onerosidade excessiva não evidenciada – Prova do serviço efetivamente prestado – Validade da cobrança de mencionada tarifa – Recurso negado.

Tarifa de avaliação, parcela premiável, seguro prestamista e multa contratual – Inovação recursal – Pedidos não deduzidos na inicial – Princípio da adstrição – Impossibilidade de discussão a respeito dos temas, pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

Recurso negado, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001044-20.2020.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
MARCELO MANOEL DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO RCI BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001044-20.2020.8.26.0363 - Voto 33529
2
VOTO No : 33529
APEL. No : 1001044-20.2020.8.26.0363
COMARCA: MOGI MIRIM
APTE.: MARCELO MANOEL DOS SANTOS SILVA
APDO.: BANCO RCI BRASIL S/A

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo
Julgamento de improcedência.

Ação revisional de contrato de financiamento de veículo -
Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros
remuneratórios abusivos e capitalizados Descabimento
Contrato com prestações mensais fixas e taxas de juros
mensal e anual pré-fixadas, contraído livremente pelo autor
Instituições financeiras não estão sujeitas a limitação dos
juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), em consonância com a súmula 596 do STF
Capitalização mensal de juros expressamente pactuada

Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no
art. 543-C do CPC/73, admitindo a capitalização dos juros
expressamente prevista no contrato
Inteligência das
súmulas 539 e 541 do STJ Recurso negado.

Tarifa de cadastro Legalidade Súmula 566 do STJ
Contrato posterior ao início da vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30/04/2008, permitindo a cobrança da tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira Recurso negado.

IOF
Cobrança
Possibilidade
Entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.255.573/RS,
sob o rito dos recursos repetitivos Incidência do imposto
que
é
compulsória,
podendo
seu
pagamento
ser
convencionado pelas partes por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeito aos mesmos encargos
contratuais Recurso negado.

Tarifa de registro de contrato Entendimento consolidado
pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos
Abusividade e onerosidade
excessiva não evidenciada Prova do serviço efetivamente
prestado
Validade da cobrança de mencionada tarifa
Recurso negado.

Tarifa de avaliação, parcela premiável, seguro prestamista e
multa contratual
Inovação recursal
Pedidos não
deduzidos
na inicial
Princípio
da
adstrição

Impossibilidade de discussão a respeito dos temas, pena de
supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001044-20.2020.8.26.0363 - Voto 33529
3
Recurso não conhecido.

Recurso negado, na parte conhecida.

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento c.c. pedido
de consignação em pagamento, ajuizada por MARCELO MANOEL DOS SANTOS
SILVA em face de BANCO RCI BRASIL S/A, julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 134/140, condenando o autor no pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada
a justiça gratuita.

Apela o autor (fls.142/149), argumentando com a ilegalidade das
tarifas de cadastro, registro de contrato e parcela premiável, cuja função precípua é obter
proveitos econômicos do consumidor que, por não ter conhecimento técnico, acaba por não
perceber a irregularidade dos valores cobrados. Sustenta que o custo e os serviços são
inerentes a própria atividade da instituição financeira que já é remunerada pelos juros
fixados, portanto, deve suportar tais despesas. Quanto à tarifa de avaliação do bem, não
trouxe a apelada o respectivo laudo de avaliação a respaldar tal cobrança. Reputa abusiva a
cobrança de seguro proteção financeira diante da imposição da seguradora a ser contratada,
procedimento que caracteriza “venda casada” vedada pelo art. 39, I, do CDC. Os juros
ferem o princípio do equilíbrio contratual, onerando demasiadamente o consumidor, pelo
que deve o Poder Judiciário equilibrar tais encargos. A cobrança de juros capitalizado é
vedada pelo ordenamento jurídico (súmula 121 do STF). A multa contratual não pode ser
superior a 2%. O IOF adicional, entende ser caso de “bis in idem” tributário, pois o mesmo
ente tributante cobra um tributo do mesmo contribuinte sobre o mesmo fato gerador, mais
de uma vez. Pugna pelo provimento do recurso

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 153/158)

É o relatório.

VOTO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pelo
réu nas contrarrazões de apelação (fls.153/258).

O recurso interposto pelo autor reúne todos os requisitos necessários
para o seu conhecimento, previstos no art. 1010 do CPC.

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo,
representado por cédula de crédito bancário no 389559083, emitida em 08/09/2018, no valor
de R$59.493,39, para pagamento em 60 parcelas mensais fixas de R$1.359,45, com juros
pré-fixados de 1,10% ao mês e 14,02% ao ano, com custo efetivo total de 16,59% ao ano
(fls. 31/32 ou fls. 114/115).

Nega-se provimento ao recurso, na parte conhecida.

Aplica-se o CDC por se tratar de relação de consumo, prestando o
Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do artigo 3o, § 2o, da Lei no
8.078/90, tendo o autor como destinatário final e consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001044-20.2020.8.26.0363 - Voto 33529
4

“Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do
Consumidor.” (Súmula 297 do STJ).

O contrato, em princípio, deve ser cumprido tal como celebrado
(pacta sunt servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e cláusulas
abusivas.

Possível, assim, a discussão sobre eventuais ilegalidades do contrato
de financiamento, porque eventuais nulidades não se convalescem.

Argumenta o autor com a abusividade dos juros remuneratórios
contratados e capitalizados no contrato de financiamento.

Sem razão.

As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros
remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a
súmula 596 do STF, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial 1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção da referida Corte Superior, com base no
art. 543-C do CPC/73, acrescido pela Lei 11.672/2008 e Resolução/STJ 8/2008 (Lei de
Recursos Repetitivos).

O STF, em Recurso Extraordinário em regime de Repercussão
Geral, quanto a limitação de juros a 12% ao ano, prevista no art. 192, § 3o, da CF, deixou
anotado:

“QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL OBJETO DE JUPRISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLENA APLICABILIDADE DAS REGRAS
PREVISTAS NOS ARTS. 543-A E 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ATRIBUIÇÃO, PELO PLENÁRIO, DOS EFEITOS DA REPERCUSSÃO GERAL ÀS
MATÉRIAS JÁ PACIFICADAS NA CORTE. CONSEQÜENTE INCIDÊNCIA, NAS
INSTÂNCIAS INFERIORES, DAS REGRAS DO NOVO REGIME, ESPECIALMENTE
AS
PREVISTAS
NO
ART.
543-B,
§
3o,
DO
CPC
(DECLARAÇÃO
DE
PREJUDICIALIDADE
OU
RETRATAÇÃO
DA
DECISÃO
IMPUGNADA).
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REAIS A 12% AO ANO. ART. 192, § 3o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REVOGADO PELA EC No 40/2003. APLICABILIDADE
CONDICIONADA À EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA, INCLUSIVE COM EDIÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO
TRIBUNAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA, DADA A
SUA
EVIDENTE
RELEVÂNCIA.
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS
CORRESPONDENTES COM DISTRIBUIÇÃO NEGADA E DEVOLVIDOS À ORIGEM,
PARA A ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3o, DO
CPC. 1. Aplica-se, plenamente, o regime da repercussão geral às questões constitucionais
já decididas pelo Supremo Tribunal Federal, cujos julgados sucessivos ensejaram a
formação de súmula ou de jurisprudência dominante. 2. Há, nessas hipóteses,
necessidade de pronunciamento expresso do Plenário desta Corte sobre a incidência dos
efeitos da repercussão geral reconhecida para que, nas instâncias de origem, possam ser
aplicadas as regras do novo regime, em especial, para fins de retratação ou declaração de
prejudicialidade dos recursos sobre o mesmo tema (CPC, art. 543-B, § 3o). 3. Fica, nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001044-20.2020.8.26.0363 - Voto 33529
5
sentido, aprovada a proposta de adoção de procedimento específico que autorize a
Presidência da Corte a trazer ao Plenário, antes da distribuição do RE, questão de ordem
na qual poderá ser reconhecida a repercussão geral da matéria tratada, caso atendidos os
pressupostos de relevância. Em seguida, o Tribunal poderá, quanto ao mérito, (a)
manifestar-se pela subsistência do entendimento já consolidado ou (b) deliberar pela
rediscussão do tema. Na primeira hipótese, fica a Presidência autorizada a negar
distribuição e a devolver à origem todos os feitos idênticos que chegarem ao STF, para a
adoção, pelos órgãos judiciários a quo, dos procedimentos previstos no art. 543-B, § 3o, do
CPC. Na segunda situação, o feito deverá ser encaminhado à normal distribuição para
que, futuramente, tenha o seu mérito submetido ao crivo do Plenário. 4. Possui
repercussão geral a discussão sobre a limitação da taxa de juros reais a 12% ao ano,
prevista no art. 192, § 3o, da Constituição Federal, até a sua revogação pela EC no
40/2003. Matéria já enfrentada por esta Corte em vários julgados, tendo sido, inclusive,
objeto de súmula deste Tribunal (Súmula STF no 648). 5. Questão de ordem resolvida
com a definição do procedimento, acima especificado, a ser adotado pelo Tribunal para o
exame da repercussão geral nos casos em que já existente jurisprudência firmada na
Corte. Deliberada, ainda, a negativa de distribuição do presente recurso extraordinário e
dos que aqui aportarem versando sobre o mesmo tema, os quais deverão ser devolvidos
pela Presidência à origem para a adoção do novo regime legal.” (STF - RE 582650 QO,
Rel. Min. Ellen Gracie, D.J. 16.04.2008).

“A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha
sua aplicação condicionada à edição de lei complementar” (Súmula 648 do STF).

Embora aplicável
o CDC
às
instituições
financeiras,
os
juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrada a
abusividade.

Na espécie, não se comprovou a abusividade dos juros
remuneratórios contratados, prova que incumbia ao autor produzir.

Neste sentido: “A limitação dos juros remuneratórios em contratos
de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade
na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a
comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo
insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano.
Incidência da Súmula 382/STJ.” (AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min. Vasco
Della Giustina (Desembargador
convocado
do
TJ/RS,
3a
T.,
DJ
27/04/2010, DJe 07/05/2010).

Lícita a incidência de juros capitalizados por se tratar de contrato
celebrado sob a égide da Lei no 10.931/04 e na vigência da MP 1.963-17/00, reeditada sob no
2.170-36/01.

Quanto ao tema, o STJ, no julgamento do REsp 973.827/RS,
submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (art. 543-C do CPC/73), consolidou o
seguinte posicionamento:

CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001044-20.2020.8.26.0363 - Voto 33529
6
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital
e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o
que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração
da
abusividade
das
cláusulas
contratuais
questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido. (REsp 973827/RS,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
Rel.
p/
Acórdão
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Foram editadas duas súmulas relacionadas ao tema:

Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.

Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contrato celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001044-20.2020.8.26.0363 - Voto 33529
7
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.

O contrato de financiamento de veículo prevê juros pré-fixados de
1,10% ao mês e 14,02% ao ano e CET anual de 16,59% (fls. 31/32 ou fls. 114/115), sendo a
taxa anual dos juros superior ao duodécuplo da taxa mensal, suficiente para demonstrar a
capitalização dos juros, permitindo-se sua cobrança, sem necessidade de cláusula expressa
para isso, na esteira do consolidado entendimento do STJ.
Argumenta o apelante com a ilegalidade da cobrança da tarifa de
cadastro e do IOF incidente sobre o financiamento.

Contudo, sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio de multiplicidade de
recursos, representativos da controvérsia, em recurso repetitivo previsto no art. 543-C do
CPC/73, nos REsp 1251331 e REsp 1255573, figurando como relatora a Ministra
Isabel Gallotti, sobre o tema, fixou as seguintes teses em recurso repetitivo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES
DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS
BANCÁRIAS.
TAC
E
TEC.
EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
FINANCIAMENTO
DO
IOF.
POSSIBILIDADE.
1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios
(enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).
2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão,
a compensação/repetição simples do indébito independe da
prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ).
3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964, recebida pela
Constituição como lei complementar, compete ao Conselho
Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a
remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do
Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.
4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal
quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era
essencialmente
não
intervencionista,
vale
dizer,
"a
regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança
pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção
daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem
efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como
respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a
transparência da política de preços adotada pela instituição." 5.
Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central
do Brasil.
6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001044-20.2020.8.26.0363 - Voto 33529
8
de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular
BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de
forma que não mais é válida sua pactuação em contratos
posteriores a 30.4.2008.
7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto,
se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado
abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da
invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias
do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos
jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.
8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a
qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços
de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à
vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou
de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais.
10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos
contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa
de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-
o aos mesmos encargos contratuais.
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Sobre o tema, o STJ editou duas súmulas:

Súmula 565: “A pactuação das tarifas de abertura de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001044-20.2020.8.26.0363 - Voto 33529
9
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.

Súmula 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n.3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

O autor questiona a tarifa de cadastro (R$648,00), cuja cobrança é
válida por se tratar de contrato celebrado em 08/09/2018 (fls. 31/32 ou fls. 114/115),
portanto, posterior ao início da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, autorizando a
sua cobrança no início do relacionamento entre a instituição financeira e o consumidor.

Por isso, não se mostra ilegal a cobrança da tarifa de cadastro,
expressamente prevista no contrato.

Quanto ao IOF (R$ 1.889,30), o contrato revela que o autor, no
momento da contratação, optou por financia-lo (fl. 31 ou 114).

A incidência de IOF é lícita por se tratar de imposto que incide
compulsoriamente sobre operações financeiras (Lei 5.143/66 e Decretos 6.306/07 e
6.339/08).

O Superior Tribunal de Justiça, por meio de multiplicidade de
recursos representativos da controvérsia, nos REsp 1251331 e REsp 1255573, figurando
como relatora a Ministra Isabel Gallotti, fixou especificamente quanto a cobrança do IOF:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES
DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS
BANCÁRIAS.
TAC
E
TEC.
EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
FINANCIAMENTO
DO
IOF.
POSSIBILIDADE
(...)
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-
o aos mesmos encargos contratuais.
11
. Recurso
especial
conhecido
e
parcialmente
provido. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Assim,
não
há
qualquer abusividade
ou ilegalidade
no
financiamento do IOF (R$1.889,30) como ocorreu no caso vertente, com isso, sujeitando-se
o autor aos mesmos encargos do contrato, na esteira do decidido pelo STJ no mencionado
recurso especial repetitivo.

O autor entende abusiva a tarifa de registro de contrato (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001044-20.2020.8.26.0363 - Voto 33529
10
116,09).

Sobre o tema, ocorreu o julgamento do Tema 958 pelo Superior
Tribunal do Justiça, no REsp 1.578.553/SP, em 28.11.2018, de relatoria do Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, fixando as seguintes teses para fins do art. 1.040 do Código de
Processo Civil:

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001044-20.2020.8.26.0363 - Voto 33529
11
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)

Portanto, restou consolidado o entendimento da validade da
contratação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, ressalvado o
reconhecimento de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Nenhuma irregularidade há na cobrança da tarifa de registro de
contrato (R$116,09- fl. 31 ou fls. 114), que decorrer do próprio contrato celebrado entre as
partes.

Especificamente sobre tal tarifa, a cobrança deve corresponder a
serviço efetivamente prestado, comprovando-se através do documento de fl. 138 que a
restrição sobre o veículo financiado foi lançada no sistema nacional de gravames, conforme
determina o art. 2o da Resolução 320 do CONTRAN.

Importa registrar, ainda, não ter o autor comprovado, de maneira
cabal, ônus seu, a abusividade da importância cobrada (R$116,09) ou que a instituição
financeira obteve vantagem indevida em detrimento do requerente, em manifesto
desequilíbrio contratual.

Por outro lado, não se conhece do recurso do autor no tocante ao
pretendido reconhecimento da ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação, seguro
prestamista, parcela premiável e multa contratual, por configurar inovação da lide recursal,
porque tais temas não foram objeto de pedidos deduzidos na petição inicial.

Não é admitida a inovação da lide em sede recursal, pena de
supressão de grau de jurisdição, em ofensa ao duplo grau de jurisdição, porquanto não
houve pronunciamento do juiz da causa a respeito.

Destarte, tendo em vista que o pedido é o que delimita a atividade
do magistrado e o objeto da cognição expresso pelo princípio da adstrição do juiz ao pedido
da parte, nos termos do art. 141 e 492 do CPC, não se conhece do recurso quanto aos temas
trazidos no recurso.

Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pelo
apelado, ofertando contrarrazões (fls. 153/158), elevo os honorários em mais 3% do valor da
causa, com base no art. 85, §11, do CPC, ressalvada a justiça gratuita concedida.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, na parte
conhecida.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR